Tribunal: TJDFT
Processo: 0760073-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA A RECEBER DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA. PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão deduzida na inicial. Em seu recurso assinala que a sentença está em contradição com tese fixada pela TNU (Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais), sendo que há expressa previsão legal de que o prazo prescricional não tem curso durante a demora para o pagamento de verba reconhecida na via administrativa. Alega que a própria Gerência de Pagamentos reconhece o débito e reafirma a posição de que não pretende pagar os valores, além de reconhecer expressamente o débito, não incidindo o julgamento do tema 1.109. Afirma que houve renúncia expressa da administração pública à prescrição. Ainda, sustenta a inaplicabilidade do art. 177 da LC 840/2011. Pugna, em síntese, pela procedência integral dos pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Cuida-se de pretensão para o pagamento de verba reconhecida na via administrativa. O despacho no processo indicado do ano de 2023, a autora possui quantia a receber referente a despesas de exercícios encerrados no total de R$2.247,14 (ID 59987292 – pág. 6), relativos a 11/2016 e 12/2016.
IV. Sobre a prescrição, o artigo 4o do Decreto n. 20.910/32 dispõe que: "Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la". A dívida corresponde ao exercício findo do ano de 2016, sendo que o seu reconhecimento se deu em 2017 e consequente demora apenas para o seu pagamento demonstra a inexistência de ato incompatível com o interesse em saldar a dívida, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso. Ademais, destaca-se que no acompanhamento de pedidos por matrícula (ID 59987292 – pág. 5) aponta o número do pedido formulado, 05/2017 para cada um daqueles valores, fazendo referência ao período de 11/2016 a 12/2016, o que demonstra a existência de requerimento administrativo desde aquele ano.
V. Ainda, convém ressaltar que, por ocasião do julgamento do Resp 1.270.439/PR o STJ apreciava em sede de recursos repetitivos qual seria o prazo prescricional para postular a incorporação de quintos, sendo que por ocasião da decisão que fixou a tese 529 de recursos repetitivos o E. Relator, Ministro Castro Meira, destacou que: "5. O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002)". Portanto, em consonância com entendimento já manifestado pelo STJ, não há que se falar em prescrição quando a Gerência de Pagamento reconhece o direito da parte autora ao recebimento de dívida líquida, não adimplida tão somente por conta da indisponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré em quitar o débito. Em consequência, não se verifica a ocorrência de prescrição, devendo ser afastada a prejudicial de prescrição. No mesmo sentido: (Acórdão 1812984, 07113502120238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024.; e (Acórdão 1822018, 07273725720238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024.)
VI. Contudo, não há necessidade de devolução da questão para análise pelo Juízo originário, uma vez que a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal, com base na aplicação da Teoria da Causa Madura.
VII. Cuida-se de valores pendentes de pagamento em favor da parte autora relativo à despesa de exercício anterior, reconhecido na via administrativa, conforme ID 59987292. Assim, em conformidade com a declaração expedida pelo próprio Distrito Federal, devedor no caso concreto, deve a sentença ser reformada para condená-lo ao pagamento do montante indicado naquele documento, com a incidência da regular atualização monetária.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal ao pagamento total de R$ 2.247,14 (dois mil e duzentos e quarenta e sete reais e quatorze centavos). A quantia devida deve ser atualizada até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.